Tribunal: TJMT
Processo: 1021015-90.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021015-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELLA MENDES DE CARVALHO - CPF: 044.266.711-67 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0004-01 (RECORRIDO), MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - CPF: 307.162.588-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021015-90.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

GFG Comercio Digital LTDA

Recorrido(s):

GRAZIELLA MENDES DE CARVALHO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. COMPRA INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA. DEVOLUÇÃO. NOVA ENTREGA NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL AFASTADO. REEMBOLSO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento em plataforma “marketplace”, haja vista que a participação da requerida na cadeia de consumo faz incidir a sua responsabilidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Se os produtos adquiridos pela consumidora não foram entregues, mesmo depois de ter sido formulada reclamação administrativa, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e desgosto sofridos pela consumidora.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser afastada a condenação a título de dano material, se restar comprovado o reembolso do valor da compra cancelada.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim, por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos da inicial para
CONDENAR
à reclamada, a ressarcir a autora quantia de
R$ 429,53 (quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos),
a título de danos materiais;
CONDENAR
a reclamada pagar a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de indenização por dano moral;

Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Por sua vez, em relação aos danos materiais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente suscitou a preliminar ilegitimidade passiva, visto que não responde pelos prejuízos alegados pela Autora, em razão de a compra ter sido realizada junto à terceiro, pelo sistema “Marketplace”.

Ocorre que, ainda que se trate de venda realizada por terceiro, o produto foi exposto à venda no ‘site’ da Ré, em modalidade de venda que está embasada no prestígio da Ré no mercado para impulsionar as vendas de terceiro, gerando lucros tanto para a Ré quanto para o terceiro vendedor.

Portanto, é evidente que a Ré participou do fornecimento do bem no mercado de consumo, e desse modo integra a cadeia de fornecedores (art. 3º, CDC), respondendo objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores (art. 7º, CDC).

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a Reclamante alega, em síntese, que realizou duas compras no site da empresa Reclamada, dos seguintes produtos: Calça Jogger, Tênis Couro Adidas e Blusa GAP, no valor total de R$ 521,98.

A primeira compra (Calça Jogger) foi realizada no dia 16/10/2020, no valor de R$ 152,00, sendo encaminhado produto diverso do adquirido, e, por tais motivos, solicitou a troca da peça de roupa. Após a troca, a empresa Reclamada não realizou a nova entrega, sob a alegação de que o endereço da autora não foi localizado pela transportadora.

A segunda compra (Tênis Couro Adidas e Blusa GAP) foi realizada no dia 01/12/2020, no valor total de R$ 277,53. O tênis foi entregue diverso do adquirido, por isso, foi solicitada a troca, sendo o produto novamente enviado para a residência da autora. Quanto à blusa GAP, a empresa não realizou a entrega, sob a alegação de que não localizou o endereço de entrega.

Diante dos fatos acima narrados e da ausência de estorno dos valores, a autora ajuizou a presente demanda.

Por sua vez, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que atuou no presente caso apenas como ‘vitrine’ para que a empresa Dilux o pudesse anunciar seus produtos e usufruir do sistema da Dafiti: como meio de pagamento, não possuindo responsabilidade do produto ou sua entrega.

Argumenta que se entenda pela existência de falha no serviço prestado por parte da Recorrente, o que se admite apenas
ad argumentandum
, cumpre ressaltar que tal circunstância não ocasionou qualquer dano moral à recorrida e como rebatido configura apenas o mero aborrecimento comercial, típico nas relações de consumo, ainda mais a virtual.

Em relação ao dano material, a Recorrente informa que já realizou o estorno dos valores, por isso, deve ser afastada a condenação a título de dano material.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na entrega de produto diverso do contratado, em duas oportunidades (calça jogger e tênis), e ainda, na não entrega do produto, sob alegação de ausência de localização do endereço da consumidora (calça jogger e blusa Gap), sendo que dos produtos adquiridos, dois já haviam sidos recebidos no endereço da autora, mas devolvidos por não corresponderem aos, de fato, adquiridos.

Desta forma, verifico que restou comprovado que os produtos adquiridos pela Reclamante (calça jogger e blusa Gap) não foram entregues, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:

No caso em tela verifica-se falha na prestação de serviço por parte da reclamada, uma vez que o produto adquirido foi entregue diverso do adquirido e após o pedido de troca do produto a empresa não localizou o endereço da autora, sendo o mesmo endereço da primeira entrega.

Frisa-se que a parte Autora comprovou inúmeras tentativas frustradas de tentar solucionar de forma administrativa, através dos protocolos informados, mas mesmo assim, não obteve êxito na restituição.

O problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição do valor pago, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Em relação ao
quantum
fixado, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

No tocante a indenização a título de dano material, como restou comprovado que houve o reembolso dos valores, em 01/02/2021 (R$ 152,00) e 07/01/2021 (R$ 89,99), fato este confirmado na impugnação a contestação, deve ser afastada a condenação arbitrada neste sentido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento para
excluir a condenação a titulo de dano material. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022